Tribunal: TJDFT
Processo: 0738044-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONSULTA AO INFOJUD. MEDIDA INÉDITA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do não pagamento voluntário da dívida e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir a executada ao cumprimento da obrigação (BACENJUD, SITAF e eRIDFT) não se verifica óbice para o deferimento de consulta às últimas declarações de bens da executada, via sistema INFOJUD, a fim de assegurar a efetividade da execução fiscal.
2. Ressalte-se, outrossim, que a diligência se trata de medida inédita, ainda não realizada em momento anterior.
3. Agravo conhecido e provido.